Tribunal: TJDFT
Processo: 0059126-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0059126-31.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: SAKUMA YAMASSAKI DESPACHO Intime-se SAKUMA YAMASSAKI para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a proposta de acordo constante do documento de ID 44431895. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator